Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória. Se demonstrada a consciência do apelante a respeito da ilicitude do seu comportamento, descabe cogitar da incidência do erro de proibição indireto. Não se exige ânimo sereno para a configuração do crime de ameaça, ou ainda que o agente tenha efetivamente a intenção de cumprir a promessa realizada. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial demonstra que a conduta do acusado foi capaz de causar-lhe temor e abalar a sua tranquilidade. Ainda que a confissão seja parcial ou qualificada, o réu faz jus à redução da pena, nos termos do enunciado sumular n° 545, do Superior Tribunal de Justiça.